Tribunal: TJSP
Processo: 1007619-75.2020.8.26.0482
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal – Pretensão de reforma pela Turma Julgadora. DESCABIMENTO: Não há situação nova para se modificar o que foi decidido. Não comprovação da hipossuficiência financeira da recorrente para o recolhimento do preparo recursal. Decisão de indeferimento da

Ementa:

AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal – Pretensão de reforma pela Turma Julgadora. DESCABIMENTO: Não há situação nova para se modificar o que foi decidido. Não comprovação da hipossuficiência financeira da recorrente para o recolhimento do preparo recursal. Decisão de indeferimento da justiça gratuita mantida.

APELAÇÃO – DESERÇÃO – Pretensão de gratuidade da justiça formulado nas razões da apelação – Indeferimento do pedido e determinação de recolhimento do preparo – Decurso do prazo. NÃO CONHECIMENTO: A apelante não cumpriu a determinação de recolhimento do preparo recursal, no prazo legal, nos termos dos arts. 99, § 7o e 101, 2o, ambos do CPC. Mesmo com a interposição do Agravo Interno, que não tem efeito suspensivo (arts. 253 do RITJSP e 995 do CPC), cabia à recorrente efetuar o recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, para evitar a deserção, o que não o fez. Reconhecimento da deserção que se impõe. Recurso que não reúne condições para ser conhecido.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO E APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.